Tribunal: TJMT
Processo: 1018194-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – BLOQUEIO NO VALOR DE 30% – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018194-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), TERESINHA DE JESUS PEREIRA LIMA NALIN - CPF: 433.743.441-00 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CORINA FERREIRA LIMA - CPF: 483.715.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BATISTA & LIMA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO – BLOQUEIO NO VALOR DE 30% – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS – N
ECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Teresinha de Jesus Pereira Lima Nalin, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Execução Fiscal

n. 20967-34.2010.8.11.0002, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, bem como, deferiu, em parte, o pedido, determinando o imediato desbloqueio de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado em sua conta corrente, devendo permanecer o restante para a garantia da execução, págs. 01/05 (id. 26020950).

Irresignada, a Agravante alega que a decisão singular merece ser reformada, pois o ato executório esta eivado de vícios insanáveis, uma vez que o título em execução já se encontra prescrito, bem com a ausência de citação ou intimação válida da parte executada.

Aduz, ainda, a impossibilidade da constrição dos valores depositados na sua conta, uma vez que são verbas de natureza alimentar.

Posto isso,
requer o provimento do Agravo de Instrumento, para determinar a liberação dos valores constritos na sua conta na ordem de 30% do valor bloqueado, saldo que importa em R$ 1.444,75 (um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
.

O pedido de efeito ativo foi por mim indeferido, consoante decisão constante dos autos (id. 28687494).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo os argumentos apresentados pela Apelante e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. 34947469).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(id. 36145458).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Teresinha de Jesus Pereira Lima Nalin, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Execução Fiscal n. 20967-34.2010.8.11.0002, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, bem como, deferiu, em parte, o pedido, determinando a imediata liberação de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado na conta corrente da Agravante, devendo permanecer o restante para a garantia da execução págs. 01/05 (id. 26020950).

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra Teresinha de Jesus Pereira Lima Nalin, objetivando o recebimento dos créditos constantes da Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 20096178.

Ato contínuo, Teresinha de Jesus Pereira Lima Nalin
opôs a Exceção de Pré-Executividade, em face da
aludida Execução Fisca
l, aduzindo que referida Execução Fiscal é nula, ante a ausência da sua citação.

Aduziu, ainda, que o crédito tributário está prescrito, porquanto inscrito na dívida ativa há mais de 10 (dez) anos.

Defendeu, por fim, a impossibilidade da constrição dos valores depositados na sua conta corrente, sobre o fundamento de constituírem verba de natureza alimentar.

Analisando o pedido do Excipiente, o Juiz singular
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade,
bem como deferiu, em parte, o pedido, determinando a imediata liberação de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado na conta corrente da Agravante, devendo permanecer o restante para a garantia da execução (id. 26020950, págs. 01/05).

Contra essa decisão, insurge-se Teresinha de Jesus Pereira Lima Nalin.

Sabe-se que o
instituto de Exceção de Pré-executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pela qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Assim,
para o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória e, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu de comprovar as suas alegações.

V
oltando os olhos aos autos, verifico que não ocorreu a alegada nulidade por ausência de citação, haja vista que, em consulta ao andamento processual, no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constatei, que, após diversas tentativas de citação pessoal da Executada, ou Agravante, todas frustradas, ela foi devidamente citada por edital, o que, a princípio, torna hígido o processo de base.

Não bastasse isso, o comparecimento espontâneo da Agravante na ação de piso, ao apresentar a referida exceção, supre a falta ou a nulidade da citação, de acordo o preconizado no art. 239, § 1
o
, do CPC.

De outro giro, verifico que, em tese, também, não ocorreu a prescrição, pois, como se afere da autuação, o crédito tributário foi constituído na data de 07/05/2008, a ação foi distribuída na data de 29/09/2010 e o despacho que ordenou a citação e interrompeu a prescrição, foi proferido na data de 19/03/2013, logo, antes do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Outrossim, o fato de a decisão recorrida ter reconhecido que a verba constrita tem natureza alimentar e, de consequência, ter determinado o imediato desbloqueio de 70% (setenta por cento) do montante, parece-me acertado, especialmente por não terem sido juntados documentos que demonstrem o contrário, ou seja, que a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do valor encontrado na sua conta bancária irá comprometer a sua subsistência.

Assim, as provas documentais não são suficientes para comprovar esta pretensão.

Nessa quadra, tenho que a matéria alegada deveria ter sido objeto de Embargos à Execução, que aceita a dilação probatória.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020